Tribunal: TJDFT
Processo: 0006549-79.2018.8.07.0016
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PERÍCIA EM APARELHO CELULAR. DESNECESSIDADE. PRECLUSÃO. CRIME FORMAL. ÂNIMO CALMO INEXIGIDO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO.

I – Mantém-se a condenação do réu pela prática do delito de ameaça quando as declarações da vítima são firmes e coesas, corroboradas pelas imagens das mensagens de texto enviadas pelo réu em tom ameaçador.

II – Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.

III – Desnecessária a perícia de aparelho celular se o aparelho foi colocado à disposição durante toda a instrução processual, desde o primeiro contato com os policiais, que verificaram a existência das mensagens em tom ameaçador, até a audiência, ocasião em que também não foi requerida a realização de perícia, operando-se a preclusão.

IV – O crime de ameaça possui natureza formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto, capaz de lhe causar temor, não sendo exigido que o autor esteja com ânimo refletido e calmo para sua configuração.

V – Recurso conhecido e desprovido.